Tribunal: TCU
Processo: 023.335/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7291/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.335/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arley Medeiros de Oliveira Sousa (CPF XXX.558.754-XX); Flávio Luiz de Barros Rodrigues da Silva (CPF XXX.671.174-XX); Hesley Medeiros da Silva (CPF XXX.944.274-XX); Hyelton Jorge Santana da Silva (CPF XXX.566.774-XX); Jadson Antunes Barbosa Bonfim (CPF XXX.593.915-XX); João Victor Alves Leite (CPF XXX.212.894-XX); Libni Rodrigues Lira Rocha (CPF XXX.598.744-XX); Lucas Paulino de Araújo (CPF XXX.528.417-XX); Marcelo Zulamar de Carvalho (CPF XXX.749.164-XX) e Matheus Berriel Rodrigues (CPF XXX.832.357-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.